Tribunal: STF
Processo: HC 82601
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PECULATO. PENA-BASE EXAGERADA.
INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO E BIS IN IDEM. NOVA DOSIMETRIA.
PRESCRIÇÃO.
1.      Crime de peculato. Pena-base fixada em 9 (nove) anos  para o
 paciente e
em 3 (três) anos para o co-autor, sem fundamento para essa
 desproporção, estando
ambos em idêntica situação. Constrangimento ilegal caracterizado.
2.      Configura bis in idem considerar a circunstância judicial da
 extensão do dano
para exasperar a pena-base e na terceira fase do critério trifásico
 aplicar a causa
legal de aumento da pena prevista no § 1º do artigo 303 do Código
 Penal Militar,
por ser o valor apropriado superior a vinte salários-mínimos. Hipótese
 em que a
causa de aumento é obrigatória, em razão do prejuízo ao erário ter
 sido superior ao
valor legalmente estipulado.
3.      A mera referência aos padrões abstratos da norma, sem
 explicitação das bases
empíricas de suas afirmações, não é suficiente para elevar
 substancialmente a pena-
base. Precedentes.
4.      Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em
 virtude da retificação
da dosimetria da pena.
        Ordem de habeas-corpus deferida.